Tribunal: STF
Processo: RE 93985
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPREENDE-SE NA JORNADA LABORATIVA, E DEVE
SER PAGO, DESDE QUE NÃO EXCEDA A DUAS HORAS, O TEMPO CONSUMIDO PELO
EMPREGADO EM VEÍCULO DO EMPREGADOR PARA ATINGIR DISTANTES E VARIADOS
LOCAIS DE TRABALHO ONDE EMPRESTA SUA ATIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.